Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-68.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Apelação. Dano moral. Desvio de produtividade. Cerceamento de defesa. Insuficiência de prova.

1. Cerceamento de defesa é inconfundível com preclusão da faculdade de requerer, na fase de especificação de provas, perícia (no caso), assim como com a desistência do depoimento das testemunhas que foram oportunamente arroladas.

2. A ré comprovou que não houve atraso do transporte coletivo, causa petendi da indenização por suposto desvio de produtividade. Por outro lado, não há prova suficiente da autoria das ofensas contra o autor. Logo, impõe-se a improcedência da demanda.